Tribunal: TJDFT
Processo: 0727298-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Iesa Oléo &amp; Gás S/A – Em Recuperação Judicial em face da decisão que, nos autos ação de execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor pela agravada – BTA Engenharia &amp; Negócios Ltda.-ME –, deferira a penhora no rosto do processo no 2017/0207044-2, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, a atingir direitos de crédito da agravante até o limite da quantia de R$1.334.675,75 (um milhão, trezentos e trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), com os respectivos acréscimos financeiros, como forma de ser garantida a satisfação do crédito executado. Objetiva a agravante, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e indeferindo-se a inclusão no executivo das notas promissória de no 49/60 a 60/60 e, outrossim, a nova penhora postulada e concedida. Alternativamente, postulara a limitação da penhora à quantia de R$523.258,30 (quinhentos e vinte e três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos). Como substrato apto aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a agravada ajuizara em seu desfavor ação executiva lastreada em notas promissórias vencidas (no 11/60 a 48/60), almejando forrar-se com o crédito que individualizara. Sustentara que, durante o curso procedimental, fora deferido o arresto, posteriormente convertido em penhora, no rosto do processo no 169285/SP, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, a atingir direitos de crédito de sua titularidade até o limite da quantia de R$811.417,45 (oitocentos e onze mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos), com os respectivos acréscimos financeiros, como forma de ser garantida a satisfação do crédito executado. Salientara que, posteriormente, o Juiz da execução, acolhendo ao pedido formulado pela agravada, autorizara que fossem agregadas ao pedido inicial as notas promissórias vencidas posteriormente, a saber, de no 49/60 a 60/60, e deferira nova penhora no rosto do processo no 2017/0207044-2, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, a atingir direitos de crédito de sua titularidade até o limite da quantia de R$1.334.675,75 (um milhão, trezentos e trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos). Assinalara a impossibilidade de se incluir na execução as notas promissórias de no 49/60 a 60/60, porquanto não trata a hipótese de obrigação de trato sucessivo. Mencionara que, “permitir a inclusão de parcelas vincendas em execução de notas promissórias, com a aplicação do disposto no artigo 323, do CPC, seria o mesmo que se permitir a perpetuação indefinida da execução, acarretando, com isso, a incerteza e a iliquidez do quantum total perseguido[1].” Registrara que a execução de título extrajudicial pressupõe a existência de obrigação certa, líquida e exigível (artigo 783 do Novo CPC), o que impede que, após o ato citatório, sejam incluídas eventuais parcelas que se vencerem ao longo do processo. Destacara, demais disso, que, com a citação válida, a relação processual é aperfeiçoada e estabiliza-se a demanda, o que reveste de imutabilidade o objeto da ação, conforme determina o imperativo do devido processo legal e segurança jurídica. Pontuara, outrossim, o excesso de penhora, porquanto já encontra-se penhorada nos autos a quantia de R$811.417,45 (oitocentos e onze mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos). Asseverara que afigura-se possível nova penhora relativa apenas à diferença entre o valor correspondente à atualização do crédito executado individualizado e o valor efetivamente penhorado. Ressaltara que, ainda que se admitisse a inclusão no executivo das notas promissórias de no 49/60 a 60/60, o crédito executado alcança o montante de R$1.334.675,75 (um milhão, trezentos e trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos). Apontara que, na hipótese, considerando a penhora vigente, de R$811.417,45 (oitocentos e onze mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos), e a nova penhora determinada pela decisão arrostada, no valor de R$1.334.675,75 (um milhão, trezentos e trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), a importância total penhorada perfaz a cifra de R$2.146.093,20 (dois milhões, cento e quarenta e seis mil, noventa e três reais e vinte centavos). Realçara que, nesse contexto, fica patente o excesso de penhora. Acrescera que, conquanto a penhora constitua ato legítimo de constrição para assegurar a satisfação do crédito, conforme se depreende do artigo 824 do CPC, é certo que seu processamento deve ser feito do modo menos gravoso ao devedor, nos termos do artigo 805 do CPC. Esclarecera que encontra-se em recuperação judicial, estando a ação em curso perante o Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperação Judiciais do Foro Central Cível de São Paulo. Destacara que, nesse contexto, compete exclusivamente ao Juízo Universal decidir sobre o destino de seu patrimônio. Pontificara que, havendo o crédito executado sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial, os atos de constrição patrimonial devem ser resolvidos pelo Juízo da recuperação. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Iesa Oléo &amp; Gás S/A – Em Recuperação Judicial em face da decisão que, nos autos ação de execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor pela agravada – BTA Engenharia &amp; Negócios Ltda.-ME –, deferira a penhora no rosto do processo no 2017/0207044-2, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, a atingir direitos de crédito da agravante até o limite da quantia de R$1.334.675,75 (um milhão, trezentos e trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), com os respectivos acréscimos financeiros, como forma de ser garantida a satisfação do crédito executado. Objetiva a agravante, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e indeferindo-se a inclusão no executivo das notas promissória de no 49/60 a 60/60 e, outrossim, a nova penhora postulada e concedida. Alternativamente, postulara a limitação da penhora à quantia de R$523.258,30 (quinhentos e vinte e três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos). Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a agregação ao débito exequendo de importes diversos dos retratados nos títulos inicialmente exibidos, e o deferimento de nova penhora, até o limite da quantia individualizada pelo executado, de R$1.334.675,75 (um milhão, trezentos e trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), como forma de asseguração da satisfação do crédito perseguido pela agravada na execução que promove. Pontuda a matéria controversa e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de liminar recursal. A agravada aviara execução em desfavor da agravante, lastreada em notas promissórias vencidas, de no 11/60 a 48/60, almejando forrar-se com o crédito que individualizara, no montante de R$811.417,45 (oitocentos e onze mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos). Recebida a petição inicial executiva, o Juízo determinara a citação da agravante e, em caso de não pagamento espontâneo da obrigação, determina a realização de pesquisa ao sistema Sisbajud[2]. Durante o curso procedimental fora, ademais, deferido o arresto[3] no rosto do processo no 169285/SP, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, a atingir direitos de crédito da agravante até o limite da quantia de R$811.417,45 (oitocentos e onze mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos), com os respectivos acréscimos financeiros, como forma de ser garantida a satisfação do crédito executado. Antes de ser expedido o ofício necessário à consecução do arresto individualizado, fora realizada pesquisa ao sistema Sisbajud e localizada em conta bancária de titularidade da agravante a integralidade do valor do crédito executado, restando bloqueada a quantia de R$811.417,45 (oitocentos e onze mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos)[4]. A agravante formulara impugnação a essa penhora sustentando, em suma, que encontra-se em recuperação judicial, estando a ação em curso perante o Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperação Judiciais do Foro Central Cível de São Paulo, ensejando que somente o Juízo Universal ostenta competência para praticar atos de disposição de seu patrimônio. A insurgência formulada fora desprovida, convertendo-se o bloqueio em penhora, assinalando-se o Juízo, contudo, que o destino da importância penhorada deve ser resolvido pelo Juízo da recuperação judicial. É o que se infere do abaixo reproduzido: “A presente execução é fundada em notas promissórias assinadas pela executada IESA OLEO&amp;GAS S/A no ano de 2017, posterior ao deferimento da recuperação judicial da executada, que ocorreu em 15/09/2014. Dessa forma, nos termos do art. 67, da Lei 11.101/05 trata-se de crédito extraconcursal, não se submetendo à habilitação nos autos da recuperação judicial. Citada, a parte devedora não realizou o pagamento do débito dentro do prazo legal e, após, em pesquisa de bens realizada via sistema SISBAJUD, foram bloqueados R$ 811.417,45 (oitocentos e onze mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos) junto a OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. Em impugnação à penhora realizada, a parte executada alega que cabe apenas ao juízo da recuperação judicial a realização de atos constritivos do patrimônio da empresa recuperanda. Manifestação da parte exequente ao ID 122021583, requerendo a manutenção da penhora. É o relatório. Decido. O fato de a devedora estar em recuperação judicial não é impeditivo para o deferimento da penhora, pois se trata de crédito extraconcursal, que não se submente aos efeitos da recuperação judicial. (...) Entretanto, considerando que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de a competência do Juízo Recuperacional ser absoluta quanto a atos de disposição e alienação de bens das recuperandas, visando garantir que nenhum crédito seja preterido, bem assim como forma de assegurar o soerguimento da empresa, tem-se que a constrição do patrimônio da executada deve ser submetida ao crivo do Juízo Recuperacional previamente a qualquer liberação de valores. (...) Desse modo, rejeito a impugnação apresentada pela parte executada, mantendo-se o bloqueio dos valores de ID 119846514. Nesse panorama, oficie-se ao juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, no qual tramita a recuperação judicial da executada (processo no 1010111-27.2014.8.26.0037), informando da penhora aqui deferida e do bloqueio de R$ 811.417,45 (oitocentos e onze mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos) junto a OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. em quotas subordinadas, ficando submetido ao crivo daquele juízo o eventual pagamento do débito exequendo e a análise da essencialidade dos bens para o soerguimento da recuperanda, ora executada. Instrua-se o expediente com os documentos de IDs 119846514 e 124572211. No mais, ante os esclarecimentos prestados pela OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., oficie-se ao referido fundo para que proceda com as transferências de valores de acordo com eventuais pagamentos de amortizações e rendimentos realizados pelo FIDC e para que mantenha o bloqueio sobre as quotas para qualquer tipo de alienação ou transferência. Intime-se a parte exequente para ciência do conteúdo do ofício de ID 124572211. Aguarde-se a resposta o Juízo Recuperacional ao ofício.” Posteriormente, a agravada comparecera aos autos da execução alegando as seguintes matérias: (i) o valor do crédito executado não fora integralmente penhorado, tendo em vista que não foram computados os acréscimos da atualização, sobejando em aberto o montante de R$182.970,82 (cento e oitenta e dois mil, novecentos e setenta reais e oitenta e dois centavos), correspondente à atualização monetária; (ii) após o ajuizamento do executivo, venceram-se as notas promissórias de no 49/60 a 60/60, que devem ser agregadas à demanda; (iii) o valor das notas promissórias individualizadas é de R$340.287,48 (trezentos e quarenta mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos); (iv) o valor total de seu crédito atualizado (notas fiscais de no 11/60 a 60/60) é de R$ 1.334.675,75 (um milhão, trezentos e trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), e, considerando a penhora do valor de R$811.417,45 (oitocentos e onze mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos), sobeja em aberto um débito de R$523.259,30 (quinhentos e vinte e três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos); (v) diante do crédito sobejante individualizado, deve ser determinada nova penhora no rosto dos autos do processo no 2017/0207044-2, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça até o limite de R$523.259,30 (quinhentos e vinte e três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos)[5]. Adviera, então, o provimento guerreado, que admitira o aditamento pretendido pela agravada e deferira a penhora no rosto do processo no 2017/0207044-2, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, a atingir direitos de crédito da agravante até o limite da quantia de R$1.334.675,75 (um milhão, trezentos e trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), com os respectivos acréscimos financeiros, como forma de ser garantida a satisfação do crédito executado, confira: “Deferido o arresto no rosto do processo REsp no 1692985/SP em trâmite no Superior Tribunal de Justiça pela decisão de ID 102798489, observa-se que até o momento não foi expedido o ofício determinado naquela decisão para que fosse anotada a penhora naquele processo. Já tendo sido realizada a citação da parte executada, converto a determinação de arresto em determinação de penhora. Atentando-se para o fato de que a penhora no rosto dos autos recai sobre direitos eventuais e futuros, ou seja, cuida-se de mera expectativa de que a parte executada receba algum crédito naquele feito, nada obsta sejam feitas outras penhoras a fim de garantir a satisfação do crédito. Dentro disso, defiro o pedido de penhora no rosto do processo 2017/0207044-3, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do e. Ministro Marco Aurélio Belizze, penhorando-se os direitos de crédito do executado até o limite da quantia de R$ 1.334.675,75 (um milhão, trezentos e trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), com seus respectivos acréscimos financeiros. Oficie-se. Aguarde-se a vinda do termo de penhora para os autos. Em seguida, intime-se a parte devedora para manifestação, nos termos do art. 917, §1o, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Caso a parte executada apresente impugnação à penhora realizada, intime-se o credor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo para o exequente, venham os autos conclusos. Saliento que, conforme explicado na decisão de ID 124652773, embora o crédito do exequente seja extraconcursal ao processo de recuperação judicial da executada, toda e qualquer constrição de patrimônio da executada será submetida ao crivo do juízo recuperacional antes de que aconteça qualquer liberação nestes autos. Em caso de inércia da parte executada, oficie-se ao juízo recuperacional novamente, informando da penhora deferida no rosto dos autos do REsp no 1692985/SP até o limite de R$ 1.334.675,75, ficando submetido ao crivo daquele juízo o eventual pagamento do débito exequendo e a análise da essencialidade dos bens para o soerguimento da recuperanda. Atribuo à presente decisão força de ofício.” Historiados os atos relevantes praticados durante o itinerário procedimental, infere-se que, conquanto o provimento arrostado não tenha assinalado expressamente que as notas promissórias de no 49/60 a 60/60, vencidas após o ajuizamento da execução, devem ser agregadas ao pedido inicial executivo, considerando que determinara a penhora dos direitos de crédito detidos pela agravante no processo 2017/0207044-3, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, até o limite de R$ 1.334.675,75 (um milhão, trezentos e trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), ressoa patente que assimilara o novo valor do crédito executado individualizado pela agravada, admitindo a emenda pretendida e a agregação ao débito em execução do retratado em aludidas cártulas. Quanto ao tópico deve ser assinalado que, em consonância com as alegações formuladas pela agravada na petição inicial, as notas promissórias de no 11/60 a 48/60 que aparelham a execução foram emitidas em garantia ao pagamento de honorários provenientes da prestação de serviços profissionais na área de consultoria administrativa e judicial, no montante de R$1.093.497,00 (um milhão, noventa e três mil, quatrocentos e noventa e sete reais). No momento da deflagração da execução, apenas aludidas notas promissórias estavam vencidas, vindo as notas promissórias de no 49/60 a 60/60, provenientes do mesmo negócio, a vencerem durante o trâmite procedimental. Nota-se, nesse contexto, que a origem do débito retratado nas promissórias de no 49/60 a 60/60 é comum às notas promissórias de no 11/60 a 48/60, porquanto todas decorrem do contrato de prestação de serviços de consultoria administrativa e judicial firmado entre as litigantes. Considerando a causa subjacente comum dos títulos executivos, fica patente que não há óbice a impedir a inclusão dos valores positivados nas promissórias de no 49/60 a 60/60 e sua agregação ao valor do crédito executado. Cediço que, em relação ao processo de conhecimento, não há dúvida acerca da possibilidade de inclusão de parcelas vincendas na condenação, desde que originárias do mesmo negócio ou de mesma gênese, diante da expressa previsão albergada no artigo 323 do Código de Processo Civil, que assim preceitua: Art. 323. “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.” Comentando aludida previsão, Luiz Guilherme Marinoni[6] pontua o seguinte: “Tratando-se de obrigação com prestações sucessivas, basta que o autor formule pedido para que sejam cumpridas as prestações que já venceram, não sendo a ele necessário expressamente pedir que o réu seja condenado a adimplir as prestações que ainda não venceram, mas que provavelmente vão vencer sem que sejam cumpridas, para que se considerem incluídas no pedido todas as prestações periódicas. Na verdade, quando se dispensa pedido expresso em relação às prestações que ainda não venceram, admite-se por ficção que o autor formulou pedido relativo não só às prestações que já venceram, mas também pedido relativo às prestações que ainda não venceram. O Código de Processo Civil prevê aqui pedido condenatório para o futuro. O fundamental é que as prestações advenham da mesma obrigação. É irrelevante para incidência do art. 323, CPC, que as prestações periódicas futuras possam ter os seus valores alterados ou tenham valores diferentes das demais já vencidas e inclusas pelo demandante no pedido condenatório. Com a referida ficção, evita-se a multiplicação de ações para a cobrança de várias prestações oriundas de um mesmo título jurídico, racionalizando-se a atividade judiciária e prestigiando-se a economia processual. Note-se que no pedido não estão incluídas fictamente apenas as prestações que vencerem no curso do processo, mas também as prestações que vencerem após o trânsito em julgado da sentença. A sentença abarca todas as prestações periódicas enquanto ‘durar a obrigação’. Alcança, pois, as prestações vencidas no curso da fase de conhecimento, as posteriores ao trânsito em julgado e, em sendo o caso, as vencidas no curso da fase de cumprimento da sentença.” Na hipótese, o fato de a agravada ter manejado ação de cobrança pela via executiva, e não ação ordinária de cobrança, buscando a percepção do retratado nas notas promissórias emitidas pela agravante, não traduz óbice à aplicação da regra albergada no artigo 323 do estatuto processual acima reproduzido. Conquanto o dispositivo se refira à tutela de conhecimento, sobeja possível aplicá-lo ao processo de execução, de molde a ser admitir a inclusão das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo. Essa apreensão encontra amparo no previsto no artigo 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que, ao dispor sobre o procedimento aplicável à execução lastreada em título extrajudicial, expressamente autoriza a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à execução, confira: Art. 771. “Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial.” Aludida previsão é corroborada pelo disposto no parágrafo único do art. 318 do CPC, que, de seu turno, dispõe o seguinte: “O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução”. Nesse contexto, sobeja inexorável a possibilidade de se agregar ao crédito originalmente executado, em ação de execução de título extrajudicial, as parcelas vencidas e não pagas, originárias de um mesmo negócio jurídico, no curso do executivo. Os regramentos direcionados ao processo executivo não tratam da questão, ensejando, portanto, que a lacuna seja suprida mediante aplicação subsidiária do endereçado originariamente ao procedimento comum. O direito do credor cobrar as parcelas de seu crédito em aberto num mesmo processo, desde que originárias dum mesmo negócio ou de origem comum, consulta com os princípios da economia e celeridade processual, evitando-se nova demanda envolvendo as mesmas partes. A par de se buscar a celeridade processual, prestigiando-se, também, a economicidade do processo, essa possibilidade não implica violação às garantias asseguradas ao executado. Admitida a agregação de parcelas originárias do mesmo fundo de direito material no débito em execução, será o executado ouvido e nova via defensiva se abrirá, salvo o já resolvido sobre a eficácia do negócio do qual derivara a obrigação. Esse entendimento é objeto, inclusive, do enunciado no 86 da 1o Jornada de Direito Processo Civil Jornada I Direito Processo Civil STJ 86: “As prestações vincendas até o efetivo cumprimento da obrigação incluem-se na execução de título executivo extrajudicial (arts. 323 e 318, parágrafo único, do CPC)”. Esses argumentos, ademais, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono pela Corte Superior de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS COTAS CONDOMINIAIS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. Ação ajuizada em 19/03/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/08/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, à luz das disposições do CPC/2015, é válida a pretensão do condomínio exequente de ver incluídas, em ação de execução de título executivo extrajudicial, as parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo. 4. O art. 323 do CPC/2015, prevê que, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. 5. A despeito de referido dispositivo legal ser indubitavelmente aplicável aos processos de conhecimento, tem-se que deve se admitir a sua aplicação, também, aos processos de execução. 6. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva. 7. Tal entendimento está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional. 8. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 1.756.791/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 8/8/2019.) “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL CONTIDA NOS ARTS. 323 E 771, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DÉBITOS ORIGINADOS DA MESMA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO (LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE) NA HIPÓTESE. HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 1. O cerne da controvérsia consiste em saber se, à luz das disposições do Código de Processo Civil de 2015, é possível a inclusão, em ação de execução de título extrajudicial, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo. 2. O art. 323 do CPC/2015 estabelece que: "Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las". 2.1. Embora o referido dispositivo legal se refira à tutela de conhecimento, revela-se perfeitamente possível aplicá-lo ao processo de execução, a fim de permitir a inclusão das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo. 2.2. Com efeito, o art. 771 do CPC/2015, que regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, permite, em seu parágrafo único, a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à execução, dentre as quais se insere a regra do aludido art. 323. 3. Esse entendimento, ademais, está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional, o que sobrecarregaria ainda mais o Poder Judiciário, ressaltando-se, na linha do que dispõe o art. 780 do CPC/2015, que "o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento", tal como ocorrido na espécie. 4. Considerando que as parcelas cobradas na ação de execução - vencidas e vincendas - são originárias do mesmo título, ou seja, da mesma relação obrigacional, não há que se falar em inviabilização da impugnação dos respectivos valores pelo devedor, tampouco em cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, porquanto o título extrajudicial executado permanece líquido, certo e exigível, embora o débito exequendo possa sofrer alteração no decorrer do processo, caso o executado permaneça inadimplente em relação às sucessivas cotas condominiais. 5. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.759.364/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 15/2/2019.) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INCLUSÃO DOS ALUGUÉIS VENCIDOS INADIMPLIDOS NO CURSO DA DEMANDA. ART. 290 DO CPC. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO AOS VALORES INADIMPLIDOS DEVIDOS. 1. Incluem-se na execução os débitos locatícios vencidos e inadimplidos no decorrer da demanda, nos termos do art. 290 do CPC. 2. Entendimento a que se chega ante a aplicação do art. 598 do CPC e a consagração dos princípios da celeridade e economia processual. 3. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.390.324/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 2/9/2014, DJe de 9/9/2014.) Sob esse contexto normativo, considerando que o valor do crédito executado pode ser agregado da importância correspondente às notas promissórias no 49/60 a 60/60, afigura-se viável o reforço da penhora determinado pelo provimento guerreado. No tocante ao valor a ser penhorado, merece ser consignado que o crédito originalmente executado correspondia à quantia de R$811.417,45 (oitocentos e onze mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos), que restara integralmente penhorada, via sistema Sisbajud. Ocorre que, no momento da penhora, não foram computados os acréscimos da atualização, sobejando em aberto, segundo informara a agravada, o montante de R$182.970,82 (cento e oitenta e dois mil, novecentos e setenta reais e oitenta e dois centavos), correspondente à atualização monetária. Demais disso, houve o acréscimo do valor correspondente às notas promissórias de no 49/60 a 60/60, que venceram-se após o ajuizamento do executivo. Assim, apontara a agravada que, considerando a penhora anterior, sobeja em aberto débito de R$523.259,30 (quinhentos e vinte e três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos), que deve ser objeto de penhora. É o que se infere das alegações da própria agravada, que ora se transcreve[7], in verbis: “(...)O valor atualizado das notas promissórias vencidas desde o ajuizamento da presente execução, referentes às notas promissórias #49/60 a #60/60 da IESA ÓLEO &amp; GÁS S.A., para junho de 2022, perfaz o montante de R$ 340.287,48. (...) O valor executado atualizado, incluindo as parcelas vencidas desde o ajuizamento da presente execução – Notas Promissórias #13/60 a #60/60 (Anexo 3) – corresponde a R$ 1.334.675,75 (um milhão, trezentos e trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), conforme demonstrado na planilha de cálculo acostada no Anexo 4. (...) Considerando que já houve a penhora de R$ 811.417,45 (ID 102798489) – penhora mantida hígida pelo E. TJDFT – o valor atualizado da presente execução sem garantia ou penhora, com o acréscimo das parcelas vencidas desde o ajuizamento, perfaz o montante de R$ 523.258,30. (...) 5. PEDIDOS Diante de todo o exposto, considerando a ordem preferencial de penhora estabelecida no art 835, I, do CPC, a Exequente requer seja determinada: 1) a penhora do crédito da parte executada IESA ÓLEO &amp; GÁS S.A. – EM RECUPEAÇÃO JUDICIAL, no rosto dos autos do processo REsp 1.692.425-SP, de Relatoria do eminente Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, em trâmite no C. Superior Tribunal de Justiça, do valor adicional de R$ 523.258,30, solicitando que seja transferida a importância para conta judicial vinculada a este processo e Juízo; (...)” De seu turno, em consonância com o provimento guerreado, fora determinada a penhora no rosto dos autos do REsp no 1692985/SP da quantia de até R$ 1.334.675,75 (um milhão, trezentos e trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), como se infere do abaixo reproduzido[8]: “Dentro disso, defiro o pedido de penhora no rosto do processo 2017/0207044-3, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do e. Ministro Marco Aurélio Belizze, penhorando-se os direitos de crédito do executado até o limite da quantia de R$ 1.334.675,75 (um milhão, trezentos e trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), com seus respectivos acréscimos financeiros. Oficie-se. Aguarde-se a vinda do termo de penhora para os autos. (...)” Deflui do aduzido, então, que a penhora determinada alcança montante superior ao crédito executado sobejante individualizado pela agravada e superior, inclusive, ao valor postulado e indicado para a constrição judicial. Destarte, deve ser reconhecido o excesso de penhora, devendo o ato constritivo observar o importe indicado pela própria agravada, no montante de R$523.259,30 (quinhentos e vinte e três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos), com os respectivos acréscimos legais. Alfim, sobeja assinalar que o fato de a agravante encontrar-se em recuperação judicial não obsta a penhora do numerário de sua titularidade, conforme reconhecida por decisão acobertada pela preclusão. É que, de conformidade com o que restara assinalado pelo Juízo, o crédito executado é extraconcursal, restando autorizada a penhora, devendo, contudo, o Juízo da recuperação judicial resolver sobre o destino do valor penhorado. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pela agravante deve ser concedido, ainda que de forma parcial, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, no tocante exclusivamente ao valor da penhora, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada na parte em que deferira a penhora da quantia de R$1.334.675,75 (um milhão, trezentos e trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), autorizando, contudo, penhora no valor do crédito individualizado pela própria agravada, no montante de R$523.259,30 (quinhentos e vinte e três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos). Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 38364992 - Pág. 8 (fl. 10). [2] - ID Num. 98882436 - Pág. 4 (fl. 331) – ação principal. [3] - ID Num. 102798489 - Pág. 1 (fl. 358) – ação principal. [4] - ID Num. 119846508 - Pág. 1 (fl. 433) – ação principal. [5] - ID Num. 129658775 - Pág. 1/9 (fls. 598/606) – ação principal. [6] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.66, in https://proview.thomsonreuters.com. [7] - ID Num. 129658775 - Pág. 5/9 (fls. 602/606) – ação principal. [8] - ID Num. 132133074 - Pág. 1 (fl. 662) – ação principal.